Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712713-47.2021.8.07.0005 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE AQUINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCABÍVEL SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conhece-se parcialmente do recurso quando um dos pedidos da Defesa já foi atendido pela Instância de origem, evidenciando a falta de interesse recursal. 2. Segundo disposto no artigo 240, § 2o, do Código Penal, a realização de busca pessoal ou veicular requer a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos que possam configurar a prática delituosa ou para apreensão de objetos necessários a prova da infração. Presente, no caso, o lastro mínimo para realização da busca pessoal e veicular, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal. 3. Não vislumbrado, no caso, qualquer indício de quebra da cadeia de custódia, sendo que a mera alegação de quebra não é suficiente para o seu reconhecimento, rejeita-se o pedido de nulidade. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação. 5. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos, ao réu primário, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, b, do Código Penal. 6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando aplicada pena privativa de liberdade superior a quatro anos, consoante disposto no artigo 44 do Código Penal. 7. Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal. Sustenta inexistir provas suficientes para a comprovação da autoria delitiva. Afirma que a decisão combatida se assenta única e exclusivamente em um procedimento inquisitorial e depoimentos contraditórios dos policiais. Subsidiariamente, requer seja aplicado o tráfico privilegiado como sendo uma causa especial de diminuição de pena. a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 157, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Desse modo, analisando as declarações das testemunhas colhidas, os itens apreendidos e listados nos autos de apreensão, a quantidade expressiva de droga apreendida e os diálogos interceptados, entendo não haver dúvidas de que o recorrente trazia consigo e vendia substância entorpecente destinada à difusão ilícita” (ID 56978990), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que estarem ausentes os requisitos previsto no artigo 33, §4, da Lei 11.343/2006, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023